Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO POR DEMORA NO TRATAMENTO DE INFECÇÃO FÚNGICA OCULAR. FATO NÃO VERIFICADO. ATENDIMENTO PRESTADO COM RAPIDEZ TÃO LOGO DIAGNOSTICADA A INFECÇÃO. CAUTELAS DEVIDAMENTE ADOTADAS PARA EVITAR A PERDA DA VISÃO DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO, PELOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA, DO DEVER DE AGIR. OPÇÃO JUSTIFICADA. OMISSÃO ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO EM HOSPITAL PÚBLICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PELO DISTRITO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. Sem demonstração de que os profissionais da medicina deixaram de realizar os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas, nada há que indique tenham eles deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. Resulta daí que o Estado não pode ser civilmente responsabilizado por omissão em face da perda da visão da autora.
3. Caso concreto em que a infecção fúngica ocular que acometeu a autora foi caracterizada como complicação decorrente do uso de antibióticos de amplo espectro, os quais eram indispensáveis ao tratamento da pancreatite por ela apresentada, e em que os elementos probatórios reunidos aos autos evidenciam ter a equipe médica agido com diligência ao iniciar o tratamento para a infecção ocular assim que relatados os sintomas pela paciente e diagnosticada a infecção. Incúria não imputável à equipe médica do Hospital de Base do Distrito Federal. Perda da visão da autora que não pode ser atribuída a omissão ilícita dos profissionais da medicina que atuam no serviço público de saúde. Dever de indenizar não configurado.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.